Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723429-76.2020.8.07.0003 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: RESIDENCIAL VERSAILLES DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida, negou seguimento e admitiu o recurso especial interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (ID 30712566). Não houve interposição de agravo interno. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e no REsp 1.937.887/RJ (Tema 414), sob o regime dos recursos repetitivos, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 34495172 e ID 38971825). Assim, tendo em vista a pendência de julgamento definitivo do Tema 414 do STJ, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031